Tribunal: CARF
Processo: 10580.722359/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722359/2013-34
ACÓRDÃO
1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
GLOSA. DESPESA EXTEMPORÂNEA.
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se o
Fisco não lograr comprovar que, em função do registro tardio, houve
prejuízo ao erário.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
As conclusões relativas ao lançamento principal devem ser as mesmas para
os lançamentos dele decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Acompanharam o voto da Relatora pelas conclusões os Conselheiros Paulo
Elias da Silva Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva os quais consideraram que a despesa glosada pode ser deduzida no ano-calendário de seu
lançamento contábil, pois decorreu de vitória em ação judicial, tratando-se de fato novo. Não se
trata de ajustes de exercícios anteriores eis que, como tal, devem ser considerados aqueles
decorrentes da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam
ser atribuídos a fatos subsequentes (§ 1o do art. 186 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
(§ 1o do art. 186 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-97.943 (fls. 318 a 337) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito exigido por meio do
Auto de Infração (fls. 02 a 53) de IRPJ e CSLL, anos-calendário 2008 e 2009, no valor total de R$
1.788.564,27, incluído o valor principal, multa de ofício (75%) e juros de mora (calculados até
03/2013).
De acordo com a Fiscalização, o contribuinte teria deduzido, mensalmente, como
despesa operacional os valores pagos a CARLOS EDUARDO VILARES BARRAL ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C, nos anos-calendário de 2008 e 2009.
2008: 1o trimestre: R$ 286.741,82; 2° trimestre: R$ 287.026,62; 3° trimestre: R$
288.543,44 e 4o trimestre: R$ 295.670,33.
2009: 1o trimestre: R$ 224.040,09; 2o trimestre: R$ 244.198,14; 3o trimestre: R$
245.698,51 e 4o trimestre: R$ 251.578,55.
A Fiscalização concluiu que tais desembolsos estão acobertados por contratos
celebrados entre a Fiscalizada, juntamente com as demais empresas de transportes urbanos de
Salvador e Carlos Eduardo Vilares Barral Advogados Associados S/C, em parceria com F Bastos
Assessoria Jurídica em 12/04/2004.
Além disso, foram glosadas as despesas não comprovadas – outras despesas
públicas, assim mencionadas (fls. 322 e 323):
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - OUTRAS DESPESAS PÚBLICAS - (valor
apropriação crédito não recebido fundetrans). (1° trimestre de 2008).
A Fiscalizada deduziu a título de despesa operacional o montante de R$
551.748,78, assim descrito no lançamento contábil: "VALOR APROPRIAÇÃO
CRÉDITO NÃO RECEBIDO FUNDETRANS".
Intimamos a empresa a esclarecer o que se tratava tal despesa, cuja resposta
deveria estar acompanhada de documentação hábil e idônea. O contribuinte
solicitou prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias para a apresentação das
informações requeridas.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
3
Deferimos a prorrogação do prazo por mais quinze (15) dias, que somados aos
cinco (05) dias iniciais corresponderam a vinte (20) dias de prazo, tempo suficiente
para o atendimento da intimação.
Em resposta o sujeito passivo apresentou uma tela extrato do livro RAZÃO da
conta de ativo número 1.02.01.01.01.01.0001 73, ARE - FUNDETRANS, referente
ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2012, indicando que o valor acima
referido foi originado de período anterior ao ano de 2004 e que, por isto,
necessitaria de maior prazo para verificar o arquivo morto.
Entendemos que o contribuinte ao fazer a dedução da despesa e não adicioná-la
ao lucro para efeitos do Imposto de Renda e da CSLL deveria saber qual a natureza
de tal despesa, bem como ter a documentação comprobatória em mãos. Ademais,
consideramos o prazo de vinte dias suficiente, uma vez que não havia a
necessidade de elaboração de nenhum documento.
Cabe ressaltar que, de acordo com a Lei n° 9.430/96, art. 37, os comprovantes da
escrituração que repercutem em exercícios futuros, devem ser conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários destes exercícios.
Destarte, considerando que não foi comprovada a natureza e a origem de tal
despesa, estamos procedendo à glosa do valor acima referido, considerada no
resultado contábil do exercício e não adicionada para a apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
A decisão recorrida concluiu pela improcedência da glosa quanto aos serviços
advocatícios e manteve a glosa de despesa operacional no importe de R$ 551.748,78, pertinente
ao 1o trimestre/2008, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2008, 2009
GLOSA DE CUSTO/DESPESA. INSUBSISTÊNCIA.
Demonstrado nos autos que o Contribuinte suportou custos/despesas que lhe
foram glosados, insubsiste a autuação IRPJ assim fundada. Por outra, é
improcedente a glosa de despesas/custos (com escritório de advocacia) que se
mostraram necessários e imprescindíveis ao reconhecimento judicial e definitivo
de direito de crédito do Contribuinte em face da municipalidade de Salvador/BA.
GLOSA DE CUSTO/DESPESA. AJUSTES CONTÁBEIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPACTAR LANÇAMENTO AFETO A PERÍODO SUBSEQUENTE.
De acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o lucro líquido de
exercício corrente não deve suportar o influxo decorrente de erro em registro
contábil referente a competência pregressa. Tais erros devem ser controlados
contas específicas (Ajustes de Exercícios Anteriores e Lucros e Prejuízos
Acumulados). Eventual crédito que daí se apure a benefício do Contribuinte (verbi
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
4
gratia, que deixa de lançar despesa incorrida em exercício passado, do que, em
tese, lhe poderia ter onerado em termos de pagamento a maior de tributo)
haverá de ser buscado em procedimento próprio, mas não no corpo d'uma
autuação que alcança período de apuração posterior àquele em que
alegadamente afirmado o erro de escrita.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Trinta por cento do valor tributável apurado em procedimento de oficio pode ser
compensado com o prejuízo fiscal de exercícios anteriores, desde que este esteja
devidamente escriturado e comprovado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às contribuições sociais - CSLL -, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito que as une,
especialmente no campo probatório das imprecações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 08/10/2019 (fls. 340) e apresentou recurso
voluntário em 06/11/2019 (fls. 341) sustentando, em síntese, a possibilidade de dedução da
despesa extemporânea quando não há prejuízo ao Fisco.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO REGISTRO EXTEMPORÂNEO DA DESPESA
O recorrente sustenta a possibilidade de registro tardio da despesa quando não há
comprovação de prejuízo ao Fisco. Nesse sentido, explica que (fls. 347):
O item remanescente da autuação consiste na glosa da despesa de R$
551.748,78, a qual decorre de assentamentos contábeis lançados desde o ano
de 1999 levada à conta de resultado em março de 2008, com registro tardio do
reconhecido.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
5
É fato que a conta originária do lançamento registrava a movimentação de parte
da arrecadação dos operadores dos transportes de passageiros na parte que
ultrapassava os setenta por cento para efeito de equalização das tarifas públicas.
Desse modo, os valores excedentes eram transferidos para a Prefeitura que
posteriormente redistribuía aos operadores com a retenção de tributos, no caso a
taxa de gerenciamento de transportes e o ISS. Contudo, como havia litígio sobre
esses tributos, então, parte significativa dos tributos retidos não foram levados
à conta de resultado.
Com o advento do ganho do processo judicial que acatou o valor das tarifas em
preço real, o qual foi minuciosamente detalhado na inicial, o juízo sentenciou pela
compensação judicial. Desse modo, após trânsito em julgado da sentença
acostada no presente processo, a recorrente baixou a conta para o resultado do
exercício reconhecendo a legitimidade da despesa.
A Fiscalização realizou o lançamento sob o fundamento de que o contribuinte não
comprovou a natureza e a origem da despesa de R$ 551.748,78 e assim fez a devida glosa. Confira-
se (fls. 56 e 57):
DESPESAS NÃO COMPROVADAS — OUTRAS DESPESAS PÚBLICAS — (valor
apropriação crédito não recebido fundetras). (1° trimestre de 2008).
A Fiscalizada deduziu a título de despesa operacional o montante de R$
551.748,78, assim descrito no lançamento contábil: "VALOR APROPRIAÇÃO
CRÉDITO NÃO RECEBIDO FUNDETRANS".
Intimamos a empresa a esclarecer o que se tratava tal despesa, cuja resposta
deveria estar acompanhada de documentação hábil e idônea. O contribuinte
solicitou prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias para a apresentação das
informações requeridas. Deferimos a prorrogação do prazo por mais quinze (15)
dias, que somados aos cinco (05) dias iniciais corresponderam a vinte (20) dias de
prazo, tempo suficiente para o atendimento da intimação.
Em resposta o sujeito passivo apresentou uma tela extrato do livro RAZÃO da
conta de ativo número 1.02.01.01.01.01.0001 73, ARE — FUNDETRANS, referente
ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2012, indicando que o valor acima
referido foi originado de período anterior ao ano de 2004 e que, por isto,
necessitaria de maior prazo para verificar o arquivo morto.
Entendemos que o contribuinte ao fazer a dedução da despesa e não adicioná-la
ao lucro para efeitos do Imposto de Renda e da CSLL deveria saber qual a
natureza de tal despesa, bem como ter a documentação comprobatória em mãos.
Ademais, consideramos o prazo de vinte dias suficiente, uma vez que não havia a
necessidade de elaboração de nenhum documento.
Cabe ressaltar que, de acordo com a Lei n° 9.430/96, art. 37, os comprovantes da
escrituração que repercutem em exercícios futuros, devem ser conservados até
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
6
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários destes exercícios.
Destarte, considerando que não foi comprovada a natureza e a origem de tal
despesa, estamos procedendo à glosa do valor acima referido, considerada no
resultado contábil do exercício e não adicionada para a apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu pela inexistência dessa possibilidade, sob
o seguinte fundamento (fls. 334):
8. Agora, sobre a glosa de despesa operacional no importe de R$ 551.748,78,
pertinente ao 1o trimestre/2008, já aqui, o Contribuinte não logra sucesso em
desconstituir a autuação.
9. No ponto, diz o Contribuinte que dito importe seria pertinente a despesas de
períodos de apuração pregressos àquele a que se refere a autuação. Reconhece
que deixara de contabilizar tais despesas no exercício correto. Intenta fazê-lo no
1o trimestre/2008, com consequente impacto sobre a corrente autuação.
10. Não existe essa possibilidade.
11. De acordo com o art. 186 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o lucro
líquido de exercício corrente não deve suportar o influxo advindo de erro em
registro contábil referente a competência pregressa. Não sendo de competência
do período da escrituração em que ocorrer a regularização (2008, no caso, ano em
que o Contribuinte ensaia a regularização), a despesa ou a receita (no caso,
despesa incorrida em anos anteriores a 2008) não deve afetar o lucro líquido
desse período de apuração. Tais erros devem ser controlados em contas
específicas (Ajustes de Exercícios Anteriores e Lucros e Prejuízos Acumulados).
Eventual crédito que daí se apure a benefício do Contribuinte (verbi gratia, que
deixa de lançar despesa incorrida em exercício passado, do que, em tese, lhe
poderia render pagamento a maior de tributo) haverá de ser buscado em
procedimento próprio, mas não no corpo d'uma autuação que alcança período de
apuração posterior àquele em que alegadamente afirmado o erro de escrita.
Ou seja, a Fiscalização não realizou a glosa sob o fundamento de que essa hipótese (
não seria admitida, mas, sim, pelo fundamento de que o contribuinte precisaria saber qual a
natureza de tal despesa, bem como ter a documentação comprobatória em mãos pois, de acordo
com o art. 37 da Lei no 9.430/96, os comprovantes da escrituração que repercutem em exercícios
futuros, devem ser conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários destes exercícios. Desse modo, concluiu a Autoridade Fiscal que
“considerando que não foi comprovada a natureza e a origem de tal despesa, estamos
procedendo à glosa do valor acima referido, considerada no resultado contábil do exercício e não
adicionada para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL”.
Não obstante, a decisão recorrida, ao analisar o tema, acaba por alterar o motivo do
lançamento, mencionando que não existe a possibilidade de registro extemporâneo de despesa,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
7
uma vez que o art. 186 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, informa que o lucro líquido
de exercício corrente não deve suportar o influxo advindo de erro em registro contábil referente a
competência pregressa. Assim, “Não sendo de competência do período da escrituração em que
ocorrer a regularização (2008, no caso, ano em que o Contribuinte ensaia a regularização), a
despesa ou a receita (no caso, despesa incorrida em anos anteriores a 2008) não deve afetar o
lucro líquido desse período de apuração. Tais erros devem ser controlados em contas específicas
(Ajustes de Exercícios Anteriores e Lucros e Prejuízos Acumulados). Eventual crédito que daí se
apure a benefício do Contribuinte (verbi gratia, que deixa de lançar despesa incorrida em exercício
passado, do que, em tese, lhe poderia render pagamento a maior de tributo) haverá de ser
buscado em procedimento próprio, mas não no corpo d'uma autuação que alcança período de
apuração posterior àquele em que alegadamente afirmado o erro de escrita”.
Nesse sentido, importante mencionar que, sendo a decisão judicial um fato
posterior novo, ela não pode ser atribuída a períodos anteriores, indo de encontro ao que dispõe
o § 1o do art. 186 da Lei no 6.404/76. Confira-se:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros
incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subseqüentes.
§ 2o A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o
montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na
demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela
companhia.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao analisar a mesma matéria,
concluiu que “As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se o Fisco
não lograr comprovar que, em função do registro tardio, houve prejuízo ao erário, seja por
postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do lucro real, conforme art.
273, I e II do RIR/1999” (Acórdão 9101-006.706, sessão de 12 de setembro de 2023).
Dentre as razões de decidir, acolhidas nesse voto com fundamento de decidir, o
Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho assim mencionou:
A questão colocada é se a falta de atenção ao princípio da competência é razão
suficiente para justificar a glosa perpetrada e de quem é o ônus da prova de
demonstrar que houve ou não prejuízo ao Fisco.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
8
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, vigente a época dos fatos,
previa, expressa e literalmente, que no caso de registros efetuados a destempo,
somente se justifica o lançamento de ofício se restar demonstrada a postergação
do pagamento do imposto ou a redução indevida do lucro, verbis:
(...)
Perceba-se que o texto normativo guarda total convergência com a conclusão
expressa no Parecer Normativo CST no 57/1979, conforme demonstra seu texto
(com destaques acrescidos):
(...)
No caso dos autos, conforme consignou a decisão de primeira instância, não
houve comprovação de que ocorrera, com os registros extemporâneos,
postergação do pagamento do imposto para período posterior, tampouco
redução indevida do lucro em qualquer período.
A mera constatação, portanto, de inobservância do regime de competência não é
fundamento suficiente para a autuação fiscal.
Entretanto, o recorrido considerou que caberia à contribuinte comprovar os
exercícios a que se referiam os juros deduzidos a fim de que se garantisse que não
se estaria restituindo indevidamente tributo pago no passado ou que o ora
recorrente não estivesse deixando de atender a algumas das limitações ao direito
de utilizar saldos negativos próprios ou de empresas incorporadas, ou até
decaídos.
O argumento, com a devida vênia, não merece prosperar.
Quando o art. 273 do RIR/1999 acima transcrito informa que é condição para o
lançamento fiscal a comprovação da postergação do pagamento do imposto ou a
redução indevida do lucro do período, tratando-se de procedimento de ofício, tal
incumbência cabe ao Fisco e não ao sujeito passivo.
Além disso, o que se verifica nos autos é que consta uma planilha (fl. 550)
indicando os processos em que constam os débitos parcelados, todos resultantes
de autuações fiscais. Esta informação por si já permitiria que a autoridade fiscal
procedesse às devidas investigações e mesmo solicitar maiores esclarecimentos à
fiscalizada para eventualmente comprovar a ocorrência de uma das hipóteses
previstas nos incisos I e II do art. 273 do RIR/1999.
Com base nos números de processos exaustivamente informados, no curso do
procedimento de auditoria, poderia ainda ter se aferido se os valores levados a
exclusão desatendiam a algum outro dispositivo da legislação tributária, tais como
os art. 344, §§ 2o e 6o e o art. 514 do RIR/1999.
Como não o fez, não há razão para manutenção da glosa apenas por
inobservância do regime de competência por parte da autuada, vez que não ficou
demonstrado qualquer prejuízo ao Fisco.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
9
Nesse mesmo sentido é o entendimento pacífico do CARF. Confira-se:
ADIÇÕES AO LUCRO REAL. DESPESAS EXTEMPORÂNEAS. DEDUTIBILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO FISCO.
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se não
restar comprovado que, em função do registro tardio, houve prejuízo ao erário,
seja por postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do
lucro real, conforme art. 273, I e II do RIR/99.
ADIÇÕES AO LUCRO REAL. DESPESAS NECESSÁRIAS. DEDUTIBILIDADE. IPVA E
EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS.
Despesas usuais e normais, intrinsecamente relacionadas com as atividades de
comercialização das empresas revendedoras de veículos.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
(Acórdão no 1102-001.512, Relator Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida,
sessão 12/09/2024, publicado em 1o/10/2024)

EXCLUSÕES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL DA PESSOA JURÍDICA DAS REVERSÕES
DE DESPESAS PROVISIONADAS. PARCIAL COMPROVAÇÃO DA ADEQUADA
ESCRITURAÇÃO.
Durante o trâmite do Processo Administrativo Tributário, admite-se a
comprovação, ainda que tardia, dos registros e das razões contábeis que revelem
a indevida provisão de despesa que enseja sua necessária reversão posterior,
sendo lícita a exclusão da mesma na apuração do Lucro Real da pessoa jurídica,
quando efetivamente comprovada a respectiva escrituração dos ajustes
realizados.
(Acórdão no 1102-001.433, Relator Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, sessão de 15/08/2024, publicado 29/08/2024)
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.162 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722359/2013-34
10
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No caso, não houve qualquer comprovação por parte da Autoridade Fiscal que, em
função do registro tardio, houve prejuízo ao erário, seja por postergação no pagamento do
imposto, seja por redução indevida do lucro real, conforme art. 273, I e II do RIR/99. Logo, possível
a dedução das despesas registradas de forma extemporânea.
Por fim, no tocante ao lançamento da CSLL, por tratar-se de lançamento reflexo, as
conclusões relativas ao lançamento principal devem ser as mesmas para os lançamentos dele
decorrentes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 376
DF CARF MF
Original